Tribunal: TJES
Processo: 5018340-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018340-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JEHOVAH COELHO GUIMARAES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – MORTE DE LITISCONSORTE – NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - EXEGESE DOS ARTS. 110 E 313, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015 – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO FALECIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Por serem as contrarrazões via inadequada para formular pedido de reforma ou anulação de atos praticados no Juízo de 1º grau, deve ser rechaçado o pedido formulado pela agravada Mônica Tannure Coelho Guimarães no bojo de suas contrarrazões, no sentido de que seja determinada a sua exclusão da lide executória, dada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que integrou a relação contratual na condição de mera “interveniente anuente”.

2)
De acordo com o art. 1.997 do Código Civil brasileiro, os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido e, após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couberam da herança.

3)
O falecimento do executado não conduz à ilegitimidade passiva para a cobrança do crédito de que trata a lide executória, por ser necessária a habilitação dos sucessores, na forma dos arts. 110, 313, § 2º, inciso I, todos do CPC/2015, o que foi determinado no Juízo de 1º grau ao ter conhecimento do óbito do executado Bruno Bolelli Guimarães.

4)
O banco exequente/agravante não adotou qualquer providência ao ser intimado, em julho de 2021, para que promovesse a habilitação dos herdeiros, isto é, nem atendeu à determinação judicial, tampouco ingressou com o recurso cabível a fim de postular a sua reforma, sob o argumento de que já teria ocorrido a partilha e, por isso, caberia a citação direta dos herdeiros para que respondessem pela dívida na proporção da parte que lhes couberam da herança.

5
)
Ocorrendo a morte do executado, os próprios herdeiros não têm interesse em providenciar a sua habilitação para responder pela dívida executada, razão pela qual incumbe ao exequente o ônus de indicar quais são os sucessores do executado – se, de fato, tiver ocorrido o partilha, tal qual alegado em suas razões recursais – do que não se desincumbiu na ação originária.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id origem 31052489), integrada pela decisão que rejeitos os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 53418831) que, em “
ação de execução
” ajuizada em face de
Jehovah Coelho Guimarães e outros (+6)
, julgou extinto o processo em relação ao executado Bruno Bolelli Guimarães, dada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista ter ocorrido o seu falecimento sem que houvesse a habilitação de seus sucessores.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 11079975), em síntese, que:
(i)
com a morte do executado Bruno, deve ocorrer a intimação de seus herdeiros, dada a aparente ausência de inventário de seus bens;
(ii)
com o evento morte, é aberta a sucessão com a transmissão da herança, cabendo ao espólio a legitimidade até a partilha e, após, aos herdeiros na proporção da herança recebida, na forma dos artigos 796 e 1.997 do Código Civil;
(iii)
por força de lei a legitimidade dos herdeiros advém do fato de ter ocorrido partilha dos bens do devedor sem que constasse na partilha a dívida em questão, daí o motivo de serem os herdeiros responsáveis pela quitação do empréstimo na proporção da herança de cada um deles; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com a posterior reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a intimação dos herdeiros para comporem o polo passivo da execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já, proponho seja mantida a orientação contida na decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a este recurso.

De saída, por serem as contrarrazões
via inadequada
para formular pedido de reforma/anulação de atos praticados no Juízo de 1º grau,
rechaço o pedido formulado pela agravada Mônica Tannure Coelho Guimarães
– que atua como advogada em causa própria e em prol dos interesses dos demais agravados – no bojo de suas contrarrazões, no sentido de que seja determinada a sua exclusão da lide executória, dada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que integrou a relação contratual na condição de mera “interveniente anuente” (Id 12041980).

Portanto, deve o Juízo de 1º grau ser instado a se pronunciar sobre a matéria – caso assim não tenha procedido a parte interessada – e, na hipótese de não se reconhecer a aventada ilegitimidade passiva, poderá a parte manejar o recurso apropriada, porquanto não se prestam as contrarrazões a tal escopo.

Feito esse breve parêntese, rememoro que, de acordo com o art. 1.997 do Código Civil brasileiro, os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido e, após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couberam da herança:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Com isso, o falecimento do executado não conduz à ilegitimidade passiva para a cobrança do crédito de que trata a lide executória, por ser necessária a habilitação dos sucessores, na forma dos arts. 110, 313, § 2º, inciso I, todos do CPC/2015, o que foi determinado no Juízo de 1º grau ao ter conhecimento do óbito do executado
Bruno Bolelli Guimarães
(fl. 266).

Contudo, o banco exequente/agravante não adotou qualquer providência ao ser intimado, em julho de 2021, para que promovesse a habilitação dos herdeiros, isto é, nem atendeu à determinação judicial, tampouco ingressou com o recurso cabível (
rectius
: agravo de instrumento) a fim de postular a sua reforma, sob o argumento de que já teria ocorrido a partilha e, por isso, caberia a citação direta dos herdeiros para que respondessem pela dívida na proporção da parte que lhes couberam da herança.

Ao que tudo indica, como os atos processuais se concentraram na demanda conexa (embargos à execução) que, inclusive, foi sentenciada, com o encaminhamento dos autos a este Tribunal para julgamento do recurso interposto – cuja relatoria a mim coube – a determinação exarada na lide executória permaneceu inobservada pelo banco exequente, mesmo decorridos mais de 2 (dois) anos, o que não serve como escusa para a sua inércia.

Nesse sentido o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, a título de mera ilustração:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO AO EXEQUENTE PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE.

1. (...)

2.
Compete ao exequente o ônus de indicar os sucessores do executado falecido para fins de habilitação, sob pena de extinção da execução, em decorrência da inviabilidade de seu regular desenvolvimento
, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

3. É razoável a fixação de prazo para habilitação dos sucessores, assegurada a possibilidade de o exequente, dentro de tal prazo, peticionar sua dilação quando fundamentadamente demonstrar sua exiguidade.
A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente
.

4. Recurso Especial não provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.469.784/PE, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015)

Em suma: ocorrendo a morte do executado, os próprios herdeiros não têm interesse em providenciar a sua habilitação para responder pela dívida executada, razão pela qual incumbe ao exequente o ônus de indicar quais são os sucessores do executado – se, de fato, tiver ocorrido o partilha, tal qual alegado em suas razões recursais – do que não se desincumbiu na ação originária.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.